Tribunal: TCU
Processo: 024.897/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7840/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso Ido Regimento Interno deste Tribunal c/c os art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e art., 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 6), em conhecer da Representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, pela perda de objeto, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 024.897/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Educação 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Encaminhar cópia desta deliberação ao representante; 1.6.2. Arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal